Tribunal: TJMT
Processo: 1039872-35.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DEFERIMENTO TÁCITO – DISPENSA DO RECOLHIMENTO DE PREPARO – EFEITOS “EX TUNC” – POSSIBILIDADE –PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Tendo o processo transcorrido sem apreciação pelo Judiciário do pedido de assistência judiciária formulado pela parte, deve ser reconhecida a concessão tácita do benefício, com a dispensa do preparo quando da interposição de recurso cabível.
2. A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039872-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.628.107/0001-89 (APELADO), POLIANA LOBO E LEITE - CPF: 011.858.931-80 (ADVOGADO), ELIETH FERREIRA PAES - CPF: 209.413.741-49 (APELANTE), SILVIO CLAUDIO FERRARI DE SOUZA - CPF: 044.387.188-48 (ADVOGADO), TAYANN FELIPE SOUSA CARVALHO - CPF: 029.498.961-70 (ADVOGADO), PEDRO CLOVIS SANTARO ARAKE - CPF: 121.313.341-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ELIETH FERREIRA PAES

APELADO:
FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

EMENTA:

APELAÇÃO
CÍVEL

–
AÇÃO DE COBRANÇA

–

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DEFERIMENTO TÁCITO
–

DISPENSA DO RECOLHIMENTO DE PREPARO –
EFEITOS
“EX TUNC”
–
POSSIBILIDADE –
PRECEDENTES DO
S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA

– R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo o processo transcorrido sem apreciação pelo Judiciário do pedido de assistência judiciária formulado pela parte, deve ser reconhecida a concessão tácita do benefício, com a dispensa do preparo quando da interposição de recurso cabível.

2. A decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, em regra, tem efeitos
“
ex
nunc”
, ou seja, não alcança atos anteriores ao pedido. Todavia, se o pedido for realizado na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos
ex

tunc
”
,

que retroagirá para atingir atos anteriores

ao seu requerimento
.
(Precedentes do STJ)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIETH FERREIRA PAES
, tirado contra sentença
(ID. nº 20
6
359929
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
9
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
-MT, que nos autos da
Ação de Cobrança
,
ajuizada por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA
,
julgou improcedente o pedido de reconvenção e totalmente procedente os pedidos iniciais,
nos seguintes termos:

“
(...)

Inicialmente, com relação à prejudicial de mérito de prescrição da pretensão, esclareço que na cobrança de mensalidade de plano de saúde, o prazo prescricional é quinquenal, conforme disposição do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Nos contratos de prestações sucessivas a prescrição atinge cada uma das parcelas, isoladamente, tendo como marco inicial o vencimento de cada uma delas. Segundo Yussef Said Cahali,

"quando a obrigação se cumpre por prestações periódicas, porém autônomas, cada uma está sujeita a prescrição, de tal forma que o perecimento do direito sobre as mais remotas não prejudica a percepção das mais recentes.
”

Significa dizer que o termo inicial do prazo prescricional de cada parcela não se comunica, estando cada qual sujeita ao seu próprio interregno. Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA
movida por
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – FUNDAÇÃO ASSEFAZ
em face de
ELIETH FERREIRA PAES
todos já qualificados nos autos, alegando em síntese que ser credor da quantia deR$ 3.061,94 (três mil sessenta e um reais e noventa e quatro centavos). Alega que estão pendentes e sendo cobradas nesta ação, as mensalidades de vencimento em 05 de abril de 2016; 03 de agosto de 2016, e 04 de novembro de 2016. Bem como as contribuições sociais, de iguais vencimentos. O réu defende que não há valor
à
ser pago, que o contrato deveria ter sido cancelado quando do segundo mês de inadimplemento, portanto, não há se falar em pagamento das mensalidades em atraso. A controvérsia reside em estabelecer se há ou não inadimplemento contratual, para após reconhecer ou desacolher o pedido inicial. Pois bem, ainda que o réu tenha alegado a irregularidade na cobrança das mensalidades, pois deveriam ter sido canceladas automáticas, em razão do inadimplemento, ressalto que o §5º do artigo 53 do regulamento do plano, parte integrante do contrato, afirma que a operadora PODERÁ cancelar, não se tratando de cancelamento da forma automática como quer fazer o réu:

“§5º O atraso no pagamento da mensalidade, por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, acumulado nos últimos 12 (doze) meses de
vigência do contrato, acarretará o cancelamento do contrato, ficando a ASSEFAZ obrigada a notificar tal fato ao TITULAR até o 50º (quinquagésimo) dia de inadimplência.”

Com relação à reconvenção apresentada pelo réu, sob os mesmos argumentos já debatidos na peça contestatória, esclareço que a tese de irregularidade na cobrança da mensalidade já foi superada e a cobrança é válida, portanto, não há se falar em indenização, pelo que devem ser indeferidos os pedidos. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para
CONDENAR
a parte requerida

ao pagamento dos débitos demonstrados nos autos, no valor de R$R$ 3.061,94 (três mil sessenta e um reais e noventa e quatro centavos)devendo ser corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidos os juros de mora de 1% a.m., desde cada vencimento.
CONDENO
ainda o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. Com relação à Reconvenção,
JULGO IMPROCEDENTE
, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.
(...)”

(
grifo original)

Em suas raz
õ
es recursais,
a
parte
recorrente

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Defende a reforma da sentença que deixou de se manifestar acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita pleiteados desde a fase de conhecimento.

Recurso
tempestivo
.
(
ID
nº
206359933
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID nº 206359944)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ELIETH FERREIRA PAES

APELADO:

FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Da

preliminar arguida pela parte
apelada.

Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar
arguida pela parte recorrida, tendo em vista que,
a mesma
não indica qualquer tese jurídica que torne
inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5º
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

Desta forma, rejeito a preliminar arguida pela apelada.

É como voto.

Mérito Recursal

1.1.
Defende a reforma da sentença que deixou de se manifestar acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita pleiteados desde a fase de conhecimento.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
extrai-se dos autos,
a autora/ apelada ajuizou ação de cobrança em face da apelante, visando o recebimento de valores inadimplidos, oriundos da celebração de contrato de Plano de Saúde.

Relata que houve inadimplência quanto ao pagamento das mensalidades e contribuições referentes ao período de 04/2016, 08/2016 e 11/2016, cujo valor do débito totaliza a importância de R$ 3.061,94 (três mil sessenta e um reais e noventa e quatro centavos), sem a devida atualização e incidência de consectários legais.

Por outro lado, a recorrente
propôs reconvenção,
afirma
ndo
que a ação fora alcançada pela prescrição trienal, haja vista, que o prazo prescricional para ajuizamento de demanda na qual se pretenda o ressarcimento de valores de prestações pretéritas pagas ao plano de saúde é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil, e, portanto, o débito “sub judice” estaria prescrito
.

Afirmou ainda,
que o contrato deveria ter sido cancelado, pois
, tratando-se de
inadimplência superior
a
60 dias,
o
cancelamento da avença
é automático
.
Defende ainda,
que em razão da cobrança indevida dos valores após o segundo mês de inadimplência, é devido o reembolso dos valores.

Após, o juízo sentenciante julgou procedente o pedido de cobrança, condenando a apelante, ao pagamento do débito “sub judice”. Assim, julgou improcedente a reconvenção.

Em sede de apelação, afirma a apelante
que
houve omissão do
decisum
fustigado, pois, em sede de contestação, houve pedido de gratuidade de justiça, contudo, o juiz sentenciante, deixou de manifestar-se sobre o tema, quando do ato sentencial.

Nesta senda, afirma que faz jus a tal benefício, sendo que desde a contestação fora juntado documentos idôneos que comprovam a situação de miserabilidade
agravada pela crise econômica,
de forma que,
não há como presumir, ou cogitar, que a parte Apelante possa pagar as custas e as taxas judiciárias, sem o sacrifício do seu sustento e da sua família.

Pois bem.

Quanto a assistência judiciaria gratuita, a Constituição Federal, prevê em seu artigo 5º, LXXIV:

“Art. 5º

(...)

LXXIV –o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

(...)”

Referido dispositivo legal prevê a assistência jurídica sem ônus, contudo, não isenta o pagamento de custas, despesas processuais ou do ônus de sucumbência.

Por sua vez, o Código de Processo Civil/2015, regulamenta a assistência judiciária gratuita para parcelar ou dispensar no todo ou em parte o recolhimento de custas e despesas do processo e o pagamento de honorários; e suspender a exigibilidade da sucumbência.

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...) § 2oA concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3oVencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

(...)

§ 5oA gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6oConforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

(...)”

Ressalta-se que o CPC/15 outorga o pedido de Justiça Gratuita em qualquer fase do processo, devendo alegar-se no pedido a insuficiência de recursos presumindo-se a veracidade da dedução quanto à pessoa natural, autorizando-se o indeferimento quando houver elementos para que o Juiz determine prova da necessidade e ocorra insuficiência de demonstração pel
a parte que pleiteia tal concessão.

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1oSe superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2oO juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3oPresume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4oA assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5oNa hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6oO direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7oRequerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”

Por outro lado, quando da ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça, pela falta de impugnação ou omissão em julgamento, presume-se a concessão do benefício, pois, a ausência do indeferimento implica nos efeitos da concessão.

No caso, a carência de manifestação pelo Juízo a quo quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, induz-se à conclusão de seu deferimento tácito, a permitir a interposição de recurso cabível sem o correspondente preparo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. EVENTUAL OMISSÃO DO JUÍZO A QUO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO, A AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RESPECTIVO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do
processo,

salvo se expressamente revogada. 2. A Corte Especial do STJ assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo"

(
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016,
DJe
17/3/2016). [...] 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
1137758/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/5/2020,
DJe
de 8/5/2020,
g.n
.)”

(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. A omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência. [...] 3. Agravo interno parcialmente provido.

(
AgInt
no
AREsp
1406846/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2019,
DJe
de 28/6/2019)”
(grifo nosso)

No mesmo sentido, é o entendimento desse Tribunal

de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – PROVA PERICIAL REALIZADA – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – INVIABILIDADE – DEFERIMENTOTÁCITODA GRATUIDADE DAJUSTIÇA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 90 do CPC, quando for proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. 2. Não havendo expresso indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça pleiteado na inicial, presume-se o deferimento tácito do benefício, tendo em vista que “a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária” (
AgRg
nos
EAREsp
440.971/ RS, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03/02/2016). 3. Hipótese em que, havendo o deferimento tácito da gratuidade de justiça, não pode a parte ser compelida ao pagamento de honorários de perito, mesmo que tenha requerido a prova pericial, porquanto a gratuidade judiciária abrange todos os atos do processo.

(N.U 0003893-56.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023,
Publicado
no DJE 23/03/2023)”
(grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DEJUSTIÇAGRATUITANÃO APRECIADO PELO JUÍZO
MONOCRÁTICO – DEFERIMENTOTÁCITO– DESERÇÃO AFASTADA – EMBARGOS ACOLHIDOS. A ausência do preparo não implica deserção do recurso se não houve manifestação do Juízo a quo a respeito do pedido de justiça gratuita especificamente pleiteado, hipótese em que se entende pelo deferimento tácito do benefício, consoante remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Declaratórios acolhidos.

(N.U 0006769-98.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 22/05/2023)”

(grifo nosso)

Assim, a omissão do Juízo
a quo
, opera em benefício da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, contribuindo ao Apelante que pleiteou a benesse, pressupondo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo.

Ademais, percebo que houve a devida comprovação nos autos, por meio de documentos idôneos acerca da necessidade da concessão da assistência judiciária gratuita.

Portanto, deve ser reconhecida a assistência judiciária gratuita ao Apelante,
com efeitos “
ex

tunc
”
o que autoriza a
suspensão da exigibilidade
da condenação no pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU-
LHE

PROVIMENTO
, para o fim de conceder
os
benefícios da assistência judiciária gratuita
,
bem como, a
suspensão

da exigibilidade da condenação
no pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios
,
mantendo
-se
, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento,
deixo de majorar os honorários advocatícios
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024